Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença, proferida em sede de embargos de declaração, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em razão de no dia 08/07/2022, o recorrente ter se envolvido "(...) em um desentendimento com a parte requerida, sendo que o fato se deu no ônibus da parte requerida de placa: PDE3609, NÚMERO DO ONIBUS 04318, número da linha 4801, com destino TAGUATINGA - PEDREGAL". O Juízo de origem concluiu que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado a suposta conduta ilícita da ré/recorrida em seu desfavor, tampouco a ocorrência de danos morais.
3. O recorrente afirma, como razões de reforma de sentença, que a situação vivenciada por ele seria apta a gerar o dano extrapatrimonial alegado, pois ele teria sido exposto de forma vexatória pelo preposto da recorrida. Sustenta que a sua condição de deficiente auditivo teria desencadeado o desentendimento no caso sob análise. Defende a aplicação da inversão do ônus da prova, visto que da forma como os fatos ocorreram não houve a possibilidade de arrolar nenhuma testemunha. Assevera que a pessoa com deficiência deve ser protegida de toda forma de violência, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 47351424. Em síntese, a recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. Assim sendo, diante da escassez de elementos mínimos acerca do alegado não é possível o reconhecimento do direito pleiteado.
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. No presente caso, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual haja vista não ter apresentado nenhuma prova capaz de fundamentar o pedido de indenização por danos morais, trazendo aos autos apenas o seu relato dos fatos.
11. Desse modo, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.